Tribunal: STF
Processo: ARE 688614
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO POR ATO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PODER REGULAMENTAR. PORTARIA Nº 5.188/1999 E DECRETO Nº 5.061/2004, DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER INFRINGENTE. FUNGIBILIDADE. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011)



    2. Preliminarmente, é de se lembrar que o controle de constitucionalidade de lei infraconstitucional em nosso sistema jurídico é realizado, de regra, pela via concentrada, perante o Supremo, e via controle difuso. No caso, as normas invocadas pela embargante, a Portaria nº 5.188/1999 e o Decreto nº 5.061/2004, foram editadas pelo Ministro de Estado do Ministério da Previdência Social, no exercício do poder regulamentar. Nesse sentido, não se tem notícia, no Supremo Tribunal Federal, de ação direta de inconstitucionalidade impugnando tais atos normativos, tampouco produziu a requerente pedido de uniformização de jurisprudência na Turma Recursal a quo, nem notícia sobre recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça em que se discuta a legalidade da portaria e do decreto supracitados.



    3. Acaso a autoridade administrativa tenha extrapolado ou se desviado da competência regulamentadora, essa situação é passível de controle de legalidade. Trata-se de desconcentração das atividades do Poder Executivo. Assim, se a embargante entende que os atos legislativos ministeriais afrontaram à Constituição, tal violação passa, primeira e necessariamente, pela verificação da ofensa aos limites da atividade regulamentar. Por essa razão a alegada ofensa ao texto constitucional se mostra reflexa ou indireta, por depender de uma verificação prévia de legalidade.



    4. É importante deixar claro que as normas ora impugnadas não estabeleceram reajustes diversos para os benefícios previdenciários. Essas regras fixaram o novo teto para Previdência Social, isto é, o novo limite para o cálculo da RMI e para o valor máximo a ser pago para os benefícios previdenciários. Portanto, a portaria e o decreto ministeriais apenas atualizaram os parâmetros mínimo e máximo para as contribuições e os benefícios, sem que tal atividade tenha implicado em reajuste diferenciado para determinados benefícios e/ou beneficiários como exposto nas razões recursais.



    5. Agravo regimental desprovido.